Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO. DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA.
1. As multas aplicadas pela AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo se inicia após o encerramento do procedimento administrativo para apuração de auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o encaminhamento para inscrição em dívida ativa. Precedente do TJDFT: acórdão 1200239.
2. Não se verifica, entre os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição do débito não-tributário, sua ocorrência no presente processo segundo o prazo quinquenal, conforme indicado na sentença. Não ocorreu a prescrição entre a data do fato gerador e a inscrição na dívida ativa, bem como entre essa e a execução fiscal, interrompendo-se o prazo prescricional com sua propositura e a citação realizada.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado aos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, suspensa sua exigibilidade por ter sido concedida a gratuidade de justiça. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.